Tribunal: TJDFT
Processo: 0736872-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DOS DEVEDORES. CADASTROS ELETRÔNICOS DE PESQUISA PATRIMONIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). SISTEMA QUE NÃO SE DIRECIONA À PESQUISA GENÉRICA DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor, de forma que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, foram criados os cadastros e sistemas eletrônicos, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens.
2. A CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) não foi instituída com o desiderato de propiciar pesquisas sobre bens expropriáveis de devedores executados, tratando-se, pois, de poderosa ferramenta, a nível nacional, voltada a dotar de efetividade as determinações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados e a conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento.
3. Havendo outros meios à disposição da parte exequente para a realização de consulta patrimonial dos devedores, não se mostra razoável a utilização, sem qualquer expectativa concreta de sucesso, de pesquisa à CNIB para simples busca genérica.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.